Tribunal: TJDFT
Processo: 0726128-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726128-78.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELIZABETH DOS SANTOS AGRAVADO: CLUBE DOS ADVOGADOS DE BRASILIA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA ELIZABETH DOS SANTOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face do CLUBE DOS ADVOGADOS DE BRASÍLIA: “Trata-se de impugnação ao comprimento de sentença (ID 127342784), na qual o devedor alega nulidade por cerceamento de defesa, em razão da suposta ausência de intimação para a sessão de julgamento do recurso interposto e para os atos posteriores, além de apontar a existência de erro na planilha apresentada pela exequente, o que teria resultado na penhora de montante excessivo. Resposta à impugnação ao ID 127803595. Decido. O devedor alega nulidade por cerceamento de defesa, em razão da suposta ausência de intimação do seu advogado para a sessão de julgamento e para manifestação a respeito do resultado da apelação interposta. Entretanto, constata-se que houve publicação, no Diário de Justiça Eletrônico, em nome do advogado Dr. Rodrigo Freitas Rodrigues Alves, um dos novos representantes processuais do devedor, conforme a procuração juntada ao ID 1176313307, na mesma oportunidade em que houve requerimento de sustentação oral do causídico Dr. Charleston Magalhães (ID 117631306).[1] No entanto, em relação à intimação da decisão que recebeu o cumprimento de sentença, constata-se que, efetivamente, a intimação no DJe ocorreu apenas em nome da antiga advogada cadastrada nos autos, Dra Ana Cristina Amazonas Ruas, mas não dos causídicos indicados ao ID 1176313307.[2] Com efeito, afasto a nulidade dos atos praticados pelo Tribunal de Justiça, notadamente em razão da ausência de pedido expresso para que as publicações fossem feitas exclusivamente em nome do advogado Charleston Tennesee dos Anjos Magalhães, mas reconheço a nulidade da intimação da decisão que recebeu o cumprimento de sentença e dos atos posteriores. Nada a prover quanto às demais alegações do devedor em relação aos cálculos apresentados pela credora, tendo em vista que não houve intimação válida para pagamento voluntário do débito. Cumpra-se a decisão do ID 122999440, intimando-se o devedor para pagamento voluntário nos moldes da referida decisão, em 15 dias.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 17 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator